Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE CONTATO. CONTEXTO FAMILIAR COMPLEXO E HISTÓRICO PSIQUIÁTRICO DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL CONCRETO. DESPROPORCIONALIDADE. DANO INVERSO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência consistentes na proibição de aproximação e de contato, com fixação de distância mínima, em contexto de violência doméstica, determinando, na prática, o afastamento dos pacientes do lar comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a adequação e a proporcionalidade da manutenção das medidas protetivas de urgência, à luz da existência de risco atual à ofendida e do impacto concreto das restrições impostas aos pacientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e exigem demonstração de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da ofendida.
2. O conjunto probatório indica contexto familiar complexo, com versões conflitantes e histórico psiquiátrico significativo da ofendida, apto a comprometer a percepção da realidade.
3. A imposição de afastamento mínimo, no caso concreto, resultou no afastamento dos pacientes de sua própria residência, impedindo o acesso a pertences essenciais e a manutenção de cuidados familiares.
4. A situação demanda aprofundamento técnico, mediante avaliação psicossocial e psiquiátrica, inviável de ser plenamente realizada na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus concedido parcialmente.
Tese de julgamento: A suspensão das medidas protetivas de urgência é cabível quando ausente demonstração concreta de risco atual à ofendida, sobretudo em contexto familiar complexo, no qual a manutenção irrestrita das restrições revela-se desproporcional e apta a gerar dano inverso, devendo a situação ser reavaliada com base em avaliação técnica especializada.
Dispositivos legais citados:
Lei no 11.340/2006, arts. 19, §1o, 22, 24 e 29; Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2081584, HC 0703340-31.2025.8.07.9000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 29/01/2026.